Tribunal: TJMT
Processo: 1022635-90.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022635-90.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), RENASCENCA AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 04.825.223/0001-49 (EMBARGADO), RENATO MELON DE SOUZA NEVES - CPF: 041.261.851-60 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. INCLUSÃO DA TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986/STJ. LIMITES DA LIDE. JULGAMENTO EXTRA PETITA.
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que aplicou a modulação do Tema 986/STJ às tarifas de uso do sistema elétrico (TUST e TUSD), reconhecendo a exclusão de ambas da base de cálculo do ICMS, quando a demanda tratava apenas da TUSD.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em erro de premissa fática e julgamento extra petita ao estender os efeitos da modulação à TUST, não mencionada no pedido inicial, na liminar ou na sentença.

III. Razões de decidir

3. O pedido formulado na ação limitou-se à exclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) da base de cálculo do ICMS, inexistindo qualquer referência à Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST).

4. O julgamento que apreciou matéria não pleiteada incorreu em vício de congruência (extra petita), vedado pelos arts. 141 e 492 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para restringir a modulação dos efeitos do Tema 986/STJ exclusivamente à TUSD.

Tese de julgamento: “1. A modulação dos efeitos do Tema 986/STJ aplica à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) quando houver decisão judicial anterior a 27/03/2017 que tenha suspendido a incidência do ICMS. 2. Não havendo pedido na inicial com relação a incidência de ICMS sobre a TUST, permanece legítima a sua cobrança.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 141, 489, §1º, IV, e 492; CF/1988, art. 150, I; STJ, Tema 986 (REsp 1.692.023/MT).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.163.020/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 27.03.2017 (Tema 986).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, para:
a)
reconhecer a necessidade de aplicação da modulação prevista no julgamento do Tema Repetitivo 986, eis que na presente ação existe decisão judicial e/ou liminar favorável ao contribuinte, proferidas até 27/03/2017 (data da publicação do acórdão no REsp 1.163.020/RS), a qual permitiu a exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS, sem a necessidade de depósito judicial;
b)
declarar a ilegalidade da inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS a partir da data em que foi proferida a decisão favorável ao contribuinte, até 29/5/2024, quando foi publicado o acordão do Recurso Repetitivo REsp n. 1.692.023/MT (Tema 986);
c)
autorizar, a partir de 29/5/2024, a inclusão da TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS, bem como a cobrança do referido crédito tributário.

Em suas razões recursais, o embargante aduz que, a decisão embargada incorreu em erro de premissa fática e julgamento extra petita, pois o processo tratou exclusivamente da TUSD, sem haver pedido quanto à TUST. Sustenta que o pedido inicial, a liminar deferida em 2015 e a sentença se referem apenas à TUSD, sem qualquer menção à TUST. Argumenta que TUSD e TUST são tarifas diferentes, incidentes sobre fases distintas (distribuição e transmissão), não podendo ser tratadas como algo intercambiável.

Ao final, requer a integração da decisão embargada com efeitos modificativos para reconhecer que a modulação dos efeitos do Tema 986/STJ alcança exclusivamente a TUSD, procedendo-se ao decote quanto à TUST, a qual deve permanecer incluída na base de cálculo do ICMS durante todo o período.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

No caso em análise, o embargante sustenta a ocorrência de erro de premissa fática e julgamento extra petita, ao argumento de que a decisão monocrática, ao aplicar a modulação de efeitos estabelecida no julgamento do Tema 986/STJ, estendeu seus efeitos à Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), quando o pedido inicial, a liminar deferida e a sentença proferida limitaram-se expressamente à exclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) da base de cálculo do ICMS.

Após detida análise dos autos, verifico que assiste razão ao embargante.

Pois bem. Sabe-se que, o Poder Judiciário ao jugar a lide deve observar os limites do que foi pedido na inicial, sendo vedado conceder mais e/ou proferir decisão diversa do que foi pedido, conforme preveem os artigos 141, 489, IV, e 492do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 141.
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes
, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”.

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...]

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; [...]”.

"Art. 492.
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
".

Sobre o tema, os professores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery assim lecionam:

“[...] Deve haver correlação entre pedido e sentença (CPC 460)
, sendo defeso ao juiz
decidir aquém (citra ou infra extra petita),
fora (extra petita) ou além (ultra petita
) do que foi pedido
, se para isto a lei exigir a iniciativa da parte.
Caso decida com algum dos vícios apontados, a sentença poderá ser corrigida

por embargos de declaração, se citra ou infra petita
, ou por recurso de apelação, se tiver sido proferida extra ou ultra petita. Por pedido deve ser entendido o conjunto formado pela causa (ou causae) petendi e o pedido em sentido estrito.
A decisão do juiz fica vinculada à causa de pedir e não ao pedido
. [...].”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 10ª Ed., São Paulo: Editora RT, p. 387.)

Destarte, compete ao Poder Judiciário analisar as insurgências delimitadas na inicial, sob pena de incorrer em indesejado julgamento
citra, extra ou ultra petita
.

No caso dos autos, observa-se que de fato o embargado requereu na inicial que fosse declarada a ilegalidade da cobrança do ICMS sobre a TUSD em sua fatura de energia elétrica, nada pleiteando com relação a incidência do tributo estadual em relação à TUST.

Destarte, o Juízo
ad quem
ao

analisar a licitude da cobrança de ICMS sobre a TUST, apreciou matéria não pleiteada na inicial.

Além disso, ainda que houvesse pedido na inicial pleiteando a declaração de ilegalidade da incidência de ICMS sobre a TUST em sua fatura de energia elétrica, não seria possível, na hipótese, declarar a sua ilegalidade.

Isso porque, o Magistrado
a quo,
ao deferir a liminar, suspendeu a cobrança de ICMS somente sobre a TUSD – Tarifa de Uso dos Sistemas Elétricos de Distribuição nas faturas de energia elétrica do impetrante, nada mencionando acerca da suspensão quanto ao imposto incidente sobre a TUST.

Na mesma linha, a sentença concedeu a segurança vindicada, confirmando os termos da liminar, de modo a assegurar o direito líquido e certo do Impetrante, determinando que a Autoridade Coatora se abstivesse de incluir nas faturas de energia cobrança quanto ao valor do ICMS que incide sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD concernente à Unidade Consumidora questionada na demanda.

Nesse contexto, conforme foi consignado na decisão embargada, para aplicar a modulação estabelecida no Tema 986, o STJ mostra-se necessário que o contribuinte tenha liminar vigente que suspendeu a cobrança de ICMS sobre a TUST e TUSD a qual tenha sido proferida
antes

de 27 de março de 2017.

Uma vez que na hipótese a liminar e a sentença estabeleceu apenas a não incidência de ICMS sobre a TUSD, não se aplicaria a modulação em relação ao TUST, sedo, portanto, legitima a exação em relação a tarifa não acobertada pelas decisões proferidas pelo Juízo
a quo.

Destarte, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para adequar a decisão monocrática, restringindo a modulação de efeitos exclusivamente à TUSD.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com efeitos modificativos, para retificar o acordão objurgado, que passa a ter a seguinte redação em seu dispositivo:

"Ante o exposto,
CONHEÇO

e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
para o fim de:

a)
reconhecer a necessidade de aplicação da modulação prevista no julgamento do Tema Repetitivo 986, eis que na presente ação existe decisão judicial e/ou liminar favorável ao contribuinte, proferidas até 27/03/2017 (data da publicação do acórdão no REsp 1.163.020/RS), a qual permitiu a exclusão da TUSD da base de cálculo do ICMS, sem a necessidade de depósito judicial;

b)
declarar a ilegalidade da inclusão da TUSD na base de cálculo do ICMS a partir da data em que foi proferida a liminar favorável ao contribuinte, até
29/5/2024, quando foi publicado o acordão do Recurso Repetitivo REsp n. 1.692.023/MT (
Tema 986
);

c)

autorizar, a partir de
29/5/2024,
a inclusão da

TUSD na base de cálculo do ICMS, bem como a cobrança do referido crédito tributário”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025